Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722937-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CARLA CAVALCANTE LEITE RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão constante do ID. 49156505, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu, pois juntou apenas declaração de imposto de renda do seu marido, na qual ela figura como dependente e uma cópia digital da carteira de trabalho com o último vínculo empregatício rescindido no ano de 2016. De outro lado, não passa despercebido deste relator que a recorrente exerce atividade profissional autônoma (fisioterapeuta), como descrito em sua qualificação inicial e comprovado pelo documento de ID. 49090509 – Pág.1, no qual consta o valor das sessões que realiza. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito